Tribunal: TJSP
Processo: 1003428-82.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Instrumento Particular de Venda e Compra, com constituição de alienação fiduciária – Desnecessidade da realização de prova pericial para deslinde da controvérsia – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Sistema de amortização pela Tabela SAC, estabelecido em contrato não havendo qualquer possibilidade de substituição pelo método de Gauss - Juros do

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO – Instrumento Particular de Venda e Compra, com constituição de alienação fiduciária – Desnecessidade da realização de prova pericial para deslinde da controvérsia – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Sistema de amortização pela Tabela SAC, estabelecido em contrato não havendo qualquer possibilidade de substituição pelo método de Gauss - Juros do contrato inferiores ao possibilitado pela nossa legislação, inclusive pelo Código Civil - Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003428-82.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISEU
ALENCAR SANTIAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003428-82.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no44996
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 44996
APEL.No: 1003428-82.2019.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : ELISEU ALENCAR SANTIAGO
APDO : BANCO BRADESCO S/A
*REVISIONAL DE CONTRATO Instrumento Particular
de Venda e Compra, com constituição de alienação
fiduciária Desnecessidade da realização de prova pericial
para deslinde da controvérsia Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor - Sistema de amortização pela
Tabela SAC, estabelecido em contrato não havendo
qualquer possibilidade de substituição pelo método de
Gauss - Juros do contrato inferiores ao possibilitado pela
nossa legislação, inclusive pelo Código Civil - Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário julgada improcedentes pela r. sentença de fls.
273/279. Impôs ao autor sucumbente, o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$800,00, cuja exigibilidade está suspensa em razão da
gratuidade processual deferida ao autor.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação de fls.283/303,
arguindo nulidade por falta de realização da prova
pericial, imprescindível para demonstrar a cobrança de
juros compostos. Ressalta que o contrato contraria a
Constituição Federal, pois a aplicação de juros compostos
no contrato causa desequilíbrio contratual. Reclama a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e que os
juros a serem cobrados não podem ultrapassar o limite de
10%, nos termos estabelecidos em lei. Aponta nulidade do
sistema de Amortização Constante SAC e disserta sobre o
método
que
contempla
juros
compostos.
Pugna
pela
aplicação de juros simples, e que o método utilizado
viola a Súmula 121 do STF. Requer provimento ao apelo.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003428-82.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no44996
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
As partes firmaram a Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com
constituição de alienação fiduciária, de fls. 43/57, em
09 de novembro de 2015, para aquisição do apto 92, sito
na Rua Joviniano Brandão, no100, Vila Prudente.
Foi concedido financiamento no valor de
R$440.000,00 a ser pago em 360 meses, pelo sistema SAC,
com taxa nominal de juros de 9,20%.
É de se afastar a alegação de nulidade de
julgamento
ou
cerceamento
de
defesa,
porquanto
desnecessária a produção da prova pericial, bastando a
análise do contrato e a mera conta aritmética apresentada
para o deslinde da demanda e verificação das taxas e
encargos aplicados dentro do previsto contratualmente.
Nesse sentido:
“Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min.
Geraldo Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo,
v.u., DJU 15.5.89, p.7.935).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE
TÍTULO
CAMBIAL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. I-Para que se tenha por caracterizado
o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento
de pedido de produção de prova, faz-se necessário que,
confrontada a prova requerida com os demais elementos de
convicção carreados aos autos, essa não só apresente
capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável
à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330,
I, do Código de Processo Civil. (STJ-SP 3a Turma, Resp
251.038 Edcl no AgRg , Rel. Min. Castro Filho).
PROCESSO CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova
requerida, não se configura o alegado cerceamento de
defesa (STJ AGA 228.946 SP 4a Turma Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira DJU 23.10.2000 p.143).
“O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase
instrutória
se,
para
o
seu
convencimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003428-82.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no44996
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e
relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial”
(JUTACSP Lex 140/285, Rel. Boris Kauffman).
“O julgamento antecipado da lide, por si
só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”(STJ.- 3a Turma:, Resp 251.038/SP, j.
18.02.2003 , Rel. Min.Castro Filho).
Concorda-se com a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
As regras interpretativas do contrato
devem seguir certa dinâmica para resolver os problemas de
ordem prática a ele atinente, ora por meio do
estabelecimento de regras interpretativas, ora através de
regulamentação direta, no sentido de proteger, contra
abusos, o eventual aderente, vedando a inserção de
cláusulas iníquas (v. Orlando Gomes, ob. cit., págs.
132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém
normas específicas para interpretação dos contratos,
salvo as disposições genéricas do artigo 112, já
reproduzido e do artigo 114, que determina que se deve
interpretar estritamente os contratos benéficos.
O legislador não disciplinou, de modo
geral, como categoria autônoma, o contrato de adesão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003428-82.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no44996
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
embora tenha interferido em vários de seus tipos, com a
prefixação de cláusulas obrigatórias.
O
intérprete,
necessariamente,
passará
pela Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês,
que realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas
contratuais.
Pontes de Miranda afirmou que os artigos
130 e 131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do
Novo
Código
Civil,
discriminam
as
várias
regras
endereçadas ao Juiz, para serem obedecidas, porque normas
cogentes.
Por
elas
prevalecerá
a
inteligência
simples e adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao
verdadeiro espírito e à natureza do contrato.
Sendo contrato de adesão, há que se
desbastar o excesso contratual do valor mais elevado,
para se aplicar a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia
as diretrizes de interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi
feita a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além dessa interpretação favorável ao
aderente, deve ser levada em consideração a relação de
consumo existente entre o mutuário e a instituição
financeira, aplicando-se para tanto o disposto no art. 47
da Lei no 8.078/90 que estabelece:
“As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
O art. 54 do CDC define o contrato de
adesão como àquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas
pela
autoridade
competente
ou
estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo''.
Assim,
as
cláusulas
duvidosas
serão
entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003428-82.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no44996
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
6
admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a
todos que quiserem fazer aquele tipo de negócio, não
privilegiando ninguém, com cláusulas padronizadas que
atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada
caso a caso.
Certo é que as partes firmaram contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária, o que
diverge
sistematicamente
do
Sistema
Financeiro
Habitacional, onde há proteção social e legal para a
aquisição de imóveis de certo valor, não considerados
luxuosos.
No contrato em questão, foram utilizados
os recursos próprios da instituição financeira, e assim
não há o limite de juros remuneratórios imposto no
Sistema Financeiro Habitacional, de 10 e 12%, pois aí
prevalece a regra de mercado.
Nota-se que pelos contratos não foram
utilizados recursos da caderneta de poupança e nem do
fundo de garantia, tendo o recorrente anuído ao sistema
de amortização constante para amortização do débito
Nesse sentido:
“No sistema de financiamento imobiliário
que
utiliza
o
regime
de
carteira
hipotecária, os juros remuneratórios não
estão limitados a 12% ao ano” (AG. 565704-
RS,
rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
20.9.2004).
Precedentes AGa 593644-RS, REsp 493571,
REsp 267337-SP.
Assim, a utilização da comissão de concessão de crédito para complementar a taxa
remuneratória faz parte das regras do mercado, e não é
vedada a sua aplicação.
O questionamento do mutuário consiste na
impossibilidade de utilização do Sistema SAC, como
sistema de amortização, tendo em vista que tal método
utiliza juros capitalizados em seu cálculo, prática
vedada em nosso ordenamento jurídico para contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003428-82.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no44996
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
7
financiamento imobiliário.
Porém, ao contrário do que afirma o
mutuário,
com relação a capitalização de juros, vale dizer que não
se vislumbra qualquer inconstitucionalidade no artigo 5o
da Medida Provisória 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
A possibilidade da capitalização de juros
está pacificada, conforme recente decisão em sede de
Recurso Extraordinário no592.377/RS, de 04 de fevereiro
de 2015, conforme acórdão a seguir transcrito:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial,
o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.”
O sistema SAC, utilizado pelo Banco,
permite a utilização de juros simples, bem como a
inclusão de juros compostos.
A sistemática utilizada de cálculo adotado
pelo banco foi a utilização de juros compostos.
Mesmo
havendo
a
utilização
da
taxa
exponencial, não houve a capitalização dos juros, pois
esses juros eram quitados mensalmente, independentemente
da taxa utilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003428-82.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no44996
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
8
A
princípio
é
bom
esclarecer
que
capitalização não significa anatocismo, ainda que para
ocorrer o segundo, é necessário e requisito fundamental o
primeiro.
O conceito de capitalização pressupõe que
os juros ou encargo sobre determinado capital, quando
realizado tornam parte integrante deste capital, mudando
assim a base de cálculo para incidência de novos encargos
nos períodos posteriores.
Anatocismo, no entanto, significa o efeito
do cálculo dos juros sobre os juros, ou seja, a
incidência da taxa de juros na operação financeira, que
além do capital efetivamente adquirido a título de
empréstimo ou financiamento, sobre valores de juros e
encargos calculados em períodos subsequentes na operação.
Na obra “Matemática Financeira - Juros,
capitalização,
descontos
e
séries
de
pagamentos.
Empréstimo, financiamentos e aplicações financeiras.
Utilização
de
calculadoras
financeiras”,
7a.
Ed.,
S.Paulo, Ed. Atlas, págs. 220/221, o Professor José Dutra
Vieira Sobrinho, assim esclarece:
“Como se sabe, os juros podem ser simples
ou
compostos,
estes
também
chamados
de
juros
capitalizados. Os primeiros são aqueles que incidem
apenas sobre o principal corrigido monetariamente, isto
é, não incidem sobre os juros que se acrescentam ao saldo
devedor. Assim, os juros não pagos não constituem a base
de cálculo para a incidência posterior de novos juros
simples. Os últimos, ao contrário, são aqueles que
incidirão não apenas sobre o principal corrigido, mas
também sobre os juros que já incidiram sobre o débito”.
Os juros do contrato de 9,20% ao ano são
inferiores
ao
possibilitado
pela
nossa
legislação,
inclusive pelo Código Civil, pois não representam nem
mesmo 1% ao mês como é sugerido pelo próprio apelante.
De sorte que não cabe qualquer alteração
da sentença.
Tendo em vista a manutenção da sentença e
o insucesso do recurso, devendo ser majorados os
honorários advocatícios a serem suportados pelo autor,
nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo
Civil, para R$1.200,00, face o trabalho adicional imposto
ao procurador do banco requerido, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1003428-82.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto no44996
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
9
processual concedida.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator